Tribunal: STF
Processo: Rcl 64193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020747- 66.2018.5.04.0013), que teria violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por JORGE ALBERTO VARGAS ALLETE, em que se pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre 20/08/2013 e 14.03.2018, em que executou, por meio de termo de acordo operacional, com CRECI/RS sob o número 38458 F. 



    Afirmou, por meio da peça exordial, que ‘exerceu tarefas inseridas na atividade-fim da primeira reclamada, a quem estava efetivamente subordinado, figurando a segunda reclamada como empresa intermediadora de mão-de-obra.’ 



    [...]



    Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro reconheceu o vínculo de emprego com base na distribuição do ônus da prova: ‘Por outro lado, admitida a prestação de serviço pela segunda ré (que afirmou que o autor lhe prestava serviços autônomos de 



    corretor /consultor de imóveis, com parceria na divisão dos honorários de corretagem /agenciamento), é desta o ônus de provar que a natureza desta ‘parceria’ era diversa da relação de emprego (art. 818 da CLT c/c o art. 373, II, do CPC/2015)’, mesmo diante da prova inequívoca de que o beneficiário prestava serviços para diversas imobiliárias como corretor de imóveis autônomo. 



    O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, manteve a sentença de piso, por considerar que ‘Veja-se que os serviços prestados pelo reclamante estavam inseridos na atividade econômica da empresa reclamada, que se dedica à intermediação de venda e compra de imóveis residenciais e comerciais (34ª alteração do contrato social, cláusula 3º), de onde se extrai a presença do elemento ‘não eventualidade’.’ (grifos acrescidos) 



    A partir do entendimento sobre o serviço prestado na atividade fim da empresa e com base no entendimento sobre o ônus probatório, reconheceu o vínculo empregatício. [...]



     Por meio da interposição de recurso de revista, as reclamadas sustentaram que ‘há presunção legal juris tantum de que os corretores de imóveis que se encontram associados a determinada imobiliária NÃO POSSUEM VÍNCULO DE EMPREGO.’ 



    O seguimento do recurso de revista manejado pelas reclamantes foi obstado pela Presidência do Tribunal Regional com fundamento na Súmulas/TST n. 126 e 296 e no juízo de que não se configurou a violação dos dispositivos normativos suscitados pela parte. 



    [...]



    Interposto agravo interno, a este foi negado provimento por se entender que o ‘Regional concluiu que as provas dos autos evidenciam a presença dos requisitos da relação de emprego, consignando expressamente a caracterização da subordinação, não havendo falar, portanto, em prestação de serviço de forma autônoma.’



    Desse modo, é possível concluir que o Tribunal Superior do Trabalho confirma a decisão regional, sendo incluído como acórdão reclamado, além daquele proferido pela corte regional.



    [...]



    Ou seja, o STF além de reafirmar sua posição sobre a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também do acordo operacional de corretor de imóveis autônomo, sobre o amparo de que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho. 



    Por conseguinte, o arcabouço normativo usualmente direcionado à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não se estende às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos que de maneira consciente celebram acordo operacional para exercer sua atividade, conforme permite a Lei 6.530/1978. 



    [...]



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia.”



    Ao final, requer a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios e, no mérito, “ seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 36): 



    “Para que seja reconhecido o vínculo de emprego é necessário que estejam presentes todos os requisitos caracterizadores desta relação jurídica, quais sejam a pessoalidade, a não eventualidade, o trabalho mediante remuneração e a subordinação, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    No caso, tendo as reclamadas admitido a prestação de serviços, era delas o ônus de comprovar que a relação mantida revestia-se de outra natureza que não a empregatícia, nos termos dos arts. 818 da CLT e373, inc. II, do CPC. E, neste aspecto, o conjunto probatório não conforta a tese do trabalho autônomo defendido pelas rés. Ao contrário, direciona o Juízo à convicção de que a relação jurídica mantida pelos litigantes foi empregatícia. 



    [...]



    Veja-se que os serviços prestados pelo reclamante estavam inseridos na atividade econômica da empresa reclamada, que se dedica à intermediação de venda e compra de imóveis residenciais e comerciais (34ªalteração do contrato social, cláusula 3º), de onde se extrai a presença do elemento ‘não eventualidade’. 



    A pessoalidade também estava presente, não havendo notícias de que o reclamante se fizesse substituir por outrem; e a onerosidade mostra-se evidente ante o pagamento das comissões sobre as transações que realizava, como revelado pelos depósitos intermediados pela empresa Presto (ID. 7f296b4). O fato deterem sido pagas por clientes ou por uma empresa de pagamentos não retira a característica de salário, já que o pagamento por empresa interposta teve o objetivo de fraudar a legislação trabalhista. Também não afasta a onerosidade o fato de o reclamante não receber comissões em certo período do contrato, pois permaneceu laborando na expectativa de novos negócios. 



    No que diz respeito à questão da ‘subordinação’, ficou demonstrada, tanto pela inserção dos serviços prestados pelo autor na atividade econômica da reclamada, consubstanciada na subordinação objetiva, como pela sujeição do reclamante às determinações de seu superior hierárquico (gerente), que controlava o horário de trabalho do autor e aplicava-lhe punição caso o corretor se atrasasse, tirando-o da escala ou dando uma advertência verbal. A subordinação também está perfeitamente caracterizada, pois o reclamante estava sujeito ao cumprimento de escalas de trabalho, apresentação de relatório diário de atividades ao gerente, tais como número de ligações efetuadas. 



    Saliento, por oportuno, que ao contrário do que defendem as recorrentes, ficou demonstrada a prestação de serviços por conta alheia (alteridade), já que as reclamadas é quem forneciam a estrutura para aprestação dos serviços, telefone, internet, etc, o que demonstra que eram elas quem suportavam os riscos da atividade econômica. 



    Por fim, destaco que a exclusividade não se trata de requisito da relação de emprego.



     Dessa forma, em observância ao princípio da Primazia da Realidade, tendo o conjunto probatório produzido nos autos evidenciado que a relação havida entre as partes refoge da prestação de serviços de forma autônoma, e, por outro lado, evidenciada a presença dos requisitos de uma relação de emprego,impõe-se a manutenção da decisão de origem, no particular.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do agravado como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0020747- 66.2018.5.04.0013, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente